Tribunal: TJSP
Processo: 1060866-13.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004894
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060866-13.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CENTRAL
SHOPPING CAMPINAS LTDA, é apelada MARIA AUGUSTA FERNANDES SAUÁ
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
2
Apelação n.o 1060866-13.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Central Shopping Campinas Ltda.
Apelada:
Maria Augusta Fernandes Sauá
Juiz sentenciante: Gabriel Baldi de Carvalho
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ESPAÇO EM SHOPPING
CENTER).
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
NOS
AUTOS
DA
EXECUÇÃO
QUE
SUPRE
A
NULIDADE DA CITAÇÃO. EXEGESE DOS ART.
239, §1.o E 771, P. ÚN., AMBOS DO CPC.
TERMO A QUO DE FLUÊNCIA DO PRAZO DE
QUINZE DIAS DO ART. 915 DO CPC. DEFESA
EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.407
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 144/146 que julgou
procedentes embargos opostos à execução fundada em contrato
de locação de imóvel para reconhecer a inexigibilidade da
multa contratual. Em razão da sucumbência, o embargado arcará
com o pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado
da execução (R$7.843,22), observada eventual gratuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
3
justiça.
Embargos de declaração de fls. 149/152,
rejeitado (fls. 154/155).
Recorre a exequente-embargada, arguindo,
preliminarmente, a intempestividade dos embargos à execução,
porque apresentados depois do prazo legal de quinze dias
(CPC, art. 915) contado da manifestação da executada e
juntada de procuração nos autos da ação de execução para
desbloqueio do numerário em sua conta bancária, o que
equivale a sua citação. Ressalta que sua revelia não impede o
reconhecimento da aludida intempestividade por se tratar de
matéria de ordem pública. No mérito, sustenta que o contrato
de locação de espaço em shopping center celebrado entre as
partes por prazo determinado prevê a cobrança de multa no
caso de sua rescisão antecipada desmotivada. Afirma que não
foi firmado acordo de abatimento da referida multa, tanto que
não há termo escrito neste sentido. Defende que a sua revelia
não exclui o dever de a autora provar as alegações contrárias
ao que consta do título executivo extrajudicial.
Recurso
interposto
em
13.6.2019,
tempestivo pela publicação da sentença em 28.5.2019 e da
decisão que apreciou os embargos de declaração em 10.6.2019,
preparado e com resposta.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução de multa
por infração contratual fundada em contrato de locação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
4
espaço em shopping center em que a embargante impugna o
bloqueio judicial de suas contas bancárias por não ter sido
antes esgotados todos os meios necessários à sua localização.
Ainda, alegou que o numerário indisponível serve para seu
sustento e que rescindiu o pacto locativo com anuência da
embargada devido à irregularidade na exigência de duas formas
de garantia (fiador e cheques pré-datados).
No
que
tange
à
tempestividade
dos
embargos à execução, de se consignar que é aferível mesmo de
ofício por se tratar de matéria de ordem pública.
Ademais, a intempestividade configura-se
como um dos elementos de admissibilidade a que o juiz deve se
ater, antes mesmo de apreciar o mérito da causa, nos termos
do disposto no art. 918, inc. I, do CPC, in verbis: “o juiz
rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos”.
Feito o necessário esclarecimento, de se
ressaltar que o art. 915, do CPC, estabelece que “os embargos
serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado,
conforme o caso, na forma do art. 231”.
Na hipótese vertente, depois do bloqueio
judicial do numerário existente em duas contas bancárias de
titularidade da executada-embargante junto à Caixa Econômica
Federal e ao Banco Bradesco (fls. 79/81), sobreveio sua
manifestação nos autos da ação de execução acompanhada de
procuração, protocolada em 5.9.2017, arguindo que a ausência
de sua citação impede o ato constritivo, razão por que pediu
liminarmente o desbloqueio judicial (fls. 85/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
5
Registre-se
que
“aplicam-se
subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da
Parte Especial” (CPC, art. 771, p. ún.).
Ainda, a falta ou nulidade da citação da
executada é suprida pelo comparecimento espontâneo nos autos,
conforme o art. 239, §1.o, do CPC: “o comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade
da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução”.
“O art. 329, § 1.o, do Novo CPC segundo
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES - prevê que o comparecimento
espontâneo do réu supre tanto a falta como a nulidade da
citação, passando a fluir o prazo de resposta (contestação e
embargos à execução) a partir da data em que o réu ingressou
no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 383)
No mesmo sentido, julgados desta Col.
Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
APLICAÇÃO DO ART. 239, §1o, CPC/2015. RECURSO PROVIDO.”
(Agravo de instrumento 2091285-50.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. 10.8.2018)
“PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
Descabe
o
reconhecimento
da
prescrição, quando a demora da citação não decorre de desídia
do autor de ação proposta dentro do prazo fixado para seu
exercício Como, no caso dos autos, (a) a citação do devedor
agravante foi suprida com o seu comparecimento espontâneo,
nos termos do art. 239, § 1o, c.c. 771, § único, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
6
configurado pelo oferecimento de exceção de pré-executividade
com arguição de prescrição, em momento que sua citação por
edital já havia sido deferida pelo MM Juízo da causa, com
minuta do edital pronta para fins de encaminhamento para
publicação,
(b)
a
prescrição
deve
ser
considerada
interrompida na data da distribuição, nos termos dos §§ 1o e
2o, do art. 240, CPC/2015, uma vez que a demora da citação do
agravante não decorreu de desídia da parte credora, em
execução proposta dentro do prazo fixado para o seu
exercício, (c) impondo-se, em consequência, a rejeição da
arguição de prescrição Manutenção da r. decisão agravada
Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.”
(Agravo de instrumento 2218982-54.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Rebello Pinho, j. 5.3.2018)
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução Rejeição liminar do
pedido Comparecimento espontâneo da embargante nos autos da
execução de título extrajudicial em 22/05/2013. Embargos à
execução intempestivos - Possibilidade de exame de matéria de
ordem pública suscitada Constrição judicial que recaiu sobre
verba de caráter alimentar. Exequente que reconhece a
natureza alimentar da penhora e não se opõe ao pedido da
embargante. Bloqueio online que recaiu sobre proventos de
pensão alimentícia de titularidade do filho da executada
Sentença
reformada.
Verbas
sucumbenciais
devidas
pela
embargante, em razão da aplicação do Princípio da Causalidade
Recurso provido.” (Apelação 1013416-69.2016.8.26.0224, Rel.
Des. Daniela Menegatti Milano, j. 27.3.2018)
Neste caso, a petição protocolada pela
embargante em 5.9.2017 revela sua ciência inequívoca acerca
de ser demandada em ação de execução, não servindo como
justificativa a espera da apreciação de seu pedido para
desbloqueio de suas contas bancárias, o que não suspende o
prazo legal.
Desse modo, o lapso temporal de quinze
dias expirou em 28.9.2017 e os embargos à execução foram
distribuídos somente em 23.11.2017, depois de dois meses do
comparecimento
espontâneo
da
executada,
revelando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060866-13.2017.8.26.0114 -Voto no 24.407
7
intempestivos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para o fim de não conhecer dos embargos à execução
porque intempestivos, condenando a embargante-apelada ao
pagamento das custas e das despesas processuais atualizadas
monetariamente, bem como aos honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa (R$20.000,00) corrigido
monetariamente desde o ajuizamento e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, observada
a gratuidade da justiça.
GILBERTO LEME
Relator